Tribunal: TCU
Processo: 031.348/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, com condenação em débito e multa, em razão irregularidades nas obras de adequação e duplicação da Rodovia BR-153.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelas empresas Ética Construtora Eireli e Geoserv - Serviços de Geotecnia e Construção Ltda. ao Acórdão 2134/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, rejeitar os presentes Embargos de Declaração; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.